Tribunal: TJES
Processo: 5003611-92.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003611-92.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MARCOS RODRIGO DA SILVA CHAGAS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE REFORMA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES DE RECURSO INOMINADO. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais em que o autor afirma que os requeridos lançaram informações restritivas no BACENJUD sem prévia notificação. O juízo de origem proferiu sentença cujo dispositivo restou assim redigido: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, tão somente, para DECLARAR a inexistência de débito entre as partes, notadamente quanto ao objeto de discussão nestes autos
”. Foram opostos embargos declaratórios pelos réus e pelo autor. Todavia, a sentença foi mantida.

2. Os requeridos interpuseram recursos inominados pugnando pela reforma da sentença, para que seja negado provimento aos pedidos autorais. Em contrarrazões, o autor requer a modificação do julgado para que se declare a nulidade da inclusão de seus dados no SCR, bem como sejam condenados os recorrentes no pagamento de indenização por danos morais.

3. Quanto aos pedidos formulados pelo autor em contrarrazões de recurso inominado, resta inviabilizada a sua apreciação, não sendo permitido ao órgão julgador que adote entendimento que prejudique a situação da parte recorrente na hipótese de ausência de manejo de recurso da parte contrária (caso dos autos). Assim, há que se limitar a atuação desta Turma Recursal à apreciação da matéria impugnada pelos recorrentes, quais sejam, declaração de inexistência do débito e baixa dos registros no SCR.

4. Constata-se, sem dificuldades, que a sentença adotou equivocadamente a premissa de que não existem débitos entre as partes. A existência de débitos (inclusive inadimplidos) é confessada na petição de ingresso, em diversos trechos: “
A parte Autora ao longo de sua vida realizou diversos contratos bancários, alguns deles ocorreram atraso, infelizmente o que é muito comum no período de instabilidade econômica atual
” (id. 10863542 - Pág. 2); “
não se discute o débito ou seu valor, mas tão somente a existência de irregularidade na remessa de informações do consumidor aos órgãos de proteção ao crédito
” (id. 10863542 - Pág. 14). Há outras declarações do autor no mesmo sentido, em outras manifestações juntadas aos autos.

5. A partir de tal premissa, a sentença ainda acolheu pedido que não foi formulado pelo autor na petição de ingresso, ao declarar a inexistência de débito entre as partes. Desta forma, o julgado exige reformas para excluir a declaração de inexistência de débito entre as partes, sob pena de perpetuar ofensa ao art. 492 do CPC.

6. Não assiste melhor sorte ao autor, em relação aos demais pedidos formulados na petição inicial. É dever das instituições financeiras fornecer informações atualizadas ao SCR, sobre todas as operações de crédito por ela realizadas, conforme determina a RESOLUÇÃO Nº 4.571/2017 do BCB. Desta forma, a inclusão no SCR de informações sobre a inadimplência do autor não pode ser considerada ilícita, pois trata-se, em última análise, de cumprimento de dever legal das instituições financeiras. Por tais razões, entendo, inclusive, que qualquer notificação prévia é dispensável.

7. Todavia, nota-se que o próprio autor autorizou o requerido SANTANDER a registrar as informações decorrentes de operações de crédito no SCR quando da abertura de sua conta-corrente no SANTANDER (id. 10863961 - Pág. 4). Em relação ao BANESTES, houve notificação que cientifica o autor do débito e da possibilidade de adoção dos procedimentos cabíveis (id. 10863578), não podendo o demandante alegar qualquer irregularidade nas condutas dos réus.

8.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
todos os pedidos autorais.

9. Sem condenação em custas e honorários, diante do provimento dos recursos.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)